Tribunal: TJSP
Processo: 2244461-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo firmado com a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô – Pretensão da contratada de recebimento das diferenças monetárias ocasionadas pelo aumento da alíquota do PIS/COFINS nos anos de 1999, 2002 e 2004, conforme cláusulas 8.4 e 8.4.1 do contrato de concessão de uso no 0039231001, as quais previam que, mediante comprovação da contratada, o

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo firmado com a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô – Pretensão da contratada de recebimento das diferenças monetárias ocasionadas pelo aumento da alíquota do PIS/COFINS nos anos de 1999, 2002 e 2004, conforme cláusulas 8.4 e 8.4.1 do contrato de concessão de uso no 0039231001, as quais previam que, mediante comprovação da contratada, o Metrô arcaria com os ônus derivados da majoração da carga tributária – Decisão agravada que rechaçou a ocorrência de prescrição, por considerar que esta se inicia somente com o encerramento do contrato – Prescrição parcelar – Termo inicial que se dá a partir do vencimento de cada prestação – Adoção do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, considerada a inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 às sociedades de economia mista – Precedentes do C. STJ – Recurso do Metrô parcialmente provido, para julgar extinto em parte o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição parcelar decenal.